Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Reconhecimento de união estável post mortem. Escritura pública. Validade. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de reconhecimento de união estável post mortem, julgou procedente o pedido inicial e declarou a existência da união estável entre a autora e o falecido. A apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e por considerar que as testemunhas ouvidas eram suspeitas ou impedidas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença pela oitiva de testemunhas suspeitas ou impedidas; e (ii) estabelecer se a união estável entre a autora e o falecido foi devidamente comprovada.
III. Razões de decidir
3. O artigo 447, §§ 4o e 5o, do CPC admite o depoimento de testemunhas impedidas ou suspeitas, desde que imprescindíveis para a instrução do feito, cabendo ao juiz atribuir o valor probatório que considerar adequado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A contradita de testemunha deve ser apresentada de imediato, logo após a sua qualificação em audiência de instrução, sob pena de preclusão.
5. A prova documental e testemunhal coligida aos autos comprova a união estável entre a autora e o falecido, dada a presunção relativa da veracidade da escritura pública de união estável, confirmada por todos os outros requeridos, salvo a apelante, que concordam com o pleito autoral.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 447, §§ 4o e 5o; art. 215; art. 373, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1958980, 0717477-60.2023.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025. Acórdão 1920428, 0704266-03.2022.8.07.0016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024. Acórdão 1794564, 07234790520208070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023.